Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BEM FINANCIADO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O objetivo da reunião de processos conexos é a prolação de julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões conflitantes.
2. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC, art. 55, § 3o).
3. A celebração de negócio jurídico entre o devedor fiduciário e terceiro, envolvendo o bem alienado, não prejudica a eficácia do contrato garantido por alienação fiduciária, tampouco afasta os direitos do banco credor.
4. Ainda que o bem esteja em poder de terceiro, permanece hígido o direito da instituição financeira de promover a busca e apreensão do veículo dado em garantia, sendo que eventual prejuízo ocasionado por ajuste firmado com terceiros deve ser discutido em ação própria, não sendo cabível o reconhecimento de conexão processual entre as demandas.
5. Ausente a identidade de objeto ou de causa de pedir entre as demandas, assim como o risco de decisões conflitantes, afasta-se a hipótese de conexão e a necessidade de julgamento conjunto das ações.
6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarou-se competente o juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, o suscitado.